Tribunal: STF
Processo: ARE 1547750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Aplicabilidade do Tema 1.048 da Repercussão Geral. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, ao aplicar a tese do Tema 1.048 (RE-RG 1.187.264); e (ii) contradição, ao considerar que a exclusão do ICMS da base de cálculo do FUNRURAL representaria ampliação indevida de benefício fiscal.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos.



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a tese firmada no Tema 1.048 da Repercussão Geral ("É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB") aplica-se à contribuição ao FUNRURAL devida pela agroindústria.



    5. A contribuição da agroindústria, prevista na Lei nº 10.256/2001, não se submete ao Tema nº 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, razão pela qual é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos Rejeitados.